Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-11.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001117-11.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR - CPF: 068.562.639-37 (ADVOGADO), DIVONEI CELESTE DA SILVA - CPF: 010.536.262-07 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Segunda Câmara Cível

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1001117-11.2022.8.11.9005.

AGRAVANTE:
DIVONEI CELESTE DA SILVA.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVADO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada em ação ordinária movida em face do agravado em que se visava à declaração de nulidade do ato que eliminou a parte autora do certame para admissão de cargo soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, regido pelo EDITAL N. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou seu desinteresse processual em relação à demanda judicial aqui registrada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, verifico que o processo principal (1069335-40.2022.8.11.0001), já foi julgado.

Deste modo, restando evidenciado que após a interposição do presente recurso, o processo principal foi sentenciado, ocorreu a perda superveniente de objeto.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419
⁄
SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17
⁄
11
⁄
2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514
⁄
PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

DJe 07
⁄
03
⁄
2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780
⁄
RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861
⁄
AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419
⁄
SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17
⁄
11
⁄
2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(
STJ
-
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1.
"Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente."

(
AgRg no REsp 1012974
⁄
RJ
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24
⁄
09
⁄
2013, DJe 03
⁄
10
⁄
2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(
STJ
-
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014)

CONCLUSÃO.

Posto isto, declaro a perda do objeto do recurso, ficando prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso,
JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023